Tribunal: TJBA
Processo: 8005172-58.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005172-58.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: I. L. D. N. e outros (2)

Advogado(s)
:
JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR, VICTORIA TORRES GOMES

AGRAVADO: UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTES ANUAIS EM PATAMARES EXTRAORDINÁRIOS. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a conter reajustes anuais das mensalidades, notadamente percentuais de 70% em anos sucessivos, que comprometeram a renda familiar e colocaram em risco a continuidade do tratamento de saúde de menor portadora de doença crônica (Diabetes Mellitus Tipo 1).

II. Questão em discussão

2.

Examinar: (a) a prejudicialidade do agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ativo; (b) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória em contrato coletivo empresarial; (c) a possibilidade de utilização dos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar como parâmetro objetivo de contenção provisória dos reajustes, sem antecipação do juízo definitivo acerca da abusividade.

III. Razões de decidir

3. O julgamento de mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno que impugnava a decisão liminar proferida no curso do recurso.
4. Reajustes anuais em patamares extraordinários, como os de 70% em anos consecutivos, constituem fortes indícios de possível desequilíbrio contratual, aptos, em cognição sumária, a justificar intervenção jurisdicional provisória, sem conclusão antecipada acerca da abusividade, cuja aferição demanda instrução probatória e eventual exame técnico atuarial.

5. O perigo de dano decorre do risco concreto de inadimplemento involuntário e cancelamento do plano, agravado pela necessidade de tratamento médico contínuo de menor portadora de doença crônica, circunstância que compromete a utilidade do provimento final.

6. Os índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para planos individuais podem ser utilizados, nesta fase processual, não como regra jurídica aplicável ao contrato coletivo, mas como parâmetro objetivo de razoabilidade e contenção provisória, preservando o vínculo contratual até a deliberação definitiva pelo juízo de origem.

7. Medida plenamente reversível, pois eventual diferença poderá ser cobrada posteriormente, assim como diferenças já adimplidas poderão ser objeto de compensação nas mensalidades vincendas, caso os reajustes sejam considerados regulares ou não ao final da demanda.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para limitar provisoriamente os reajustes aos percentuais autorizados pela ANS para planos individuais, até ulterior deliberação do Juízo de origem.

Tese de julgamento:

“Em contratos de plano de saúde coletivo empresarial, a aplicação de reajustes anuais em patamares extraordinários constitui indício suficiente, em cognição sumária, para autorizar tutela de urgência destinada a limitar provisoriamente os aumentos por parâmetro objetivo de razoabilidade, utilizando-se os índices da ANS para planos individuais como critério de contenção temporária, sem antecipação do juízo definitivo acerca da abusividade, quando evidenciado risco concreto à continuidade do tratamento de saúde do beneficiário e à utilidade do processo.”

Dispositivos relevantes citados
: Artigos 300, 995, 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil; Artigos 6º, 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
8005172-58.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
I. L. D. N. (MENOR), R.B.N. e J.D.F.N.
e como Agravadas
UNIMED BAIA DE TODOS OS SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Desembargador(a) Presidente

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA